Tribunal: STF
Processo: ARE 1462554
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AÇÃO DECLARATÓRIA. EVENTO FUTURO. NÃO CABIMENTO. CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os elementos utilizados para formação do convencimento foram devidamente expostos na decisão, de forma que não pairam dúvidas acerca da suficiência da motivação adotada e da inexistência de máculas a qualquer dos dispositivos legais referidos, de forma que a prestação jurisdicional se exauriu satisfatoriamente, afastando-se, na hipótese, a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. 2. As conclusões expostas no acórdão recorrido estão em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que a declaração de existência ou inexistência de relação jurídica deve-se pautar em situação concreta, não sendo admitido o pronunciamento judicial em casos abstratos ou futuros. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno da empresa a que se nega provimento”. (eDOC 50, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LXIX; 93, IX, e 155 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a questão de fundo dos autos, referente à inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre filiais de uma mesma pessoa jurídica, foi tratada por esta Corte nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 49.



    Sustenta-se que essa matéria não foi objeto de manifestação pela Superior Tribunal de Justiça, que, ao deixar de aplicar a jurisprudência pacificada nesta Corte, afrontou os princípios constitucionais da celeridade, economia, efetividade processual e da legalidade.



    Argumenta-se que o Supremo Tribunal Federal, na ADC 49, firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre filiais de uma mesma pessoa jurídica, tendo em vista a inexistência do fato gerador do imposto estadual, diante da ausência de transferência econômica/revenda.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de não se admitir recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão debatida na decisão de segundo grau, contra a qual não foi interposto o apelo extremo. Nesse sentido, cite-se o seguinte precedente:



     “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. APRESENTAÇÃO DE APELO EXTREMO APENAS EM FACE DO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 835.472 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.11.2014)



    Na hipótese, verifico que a matéria apreciada no acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial foi anteriormente enfrentada pelo Tribunal de Justiça estadual, de forma que a possibilidade de veiculação da matéria em recurso extraordinário resta preclusa.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no âmbito do recurso especial somente é cabível quando a questão objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária. Assim, o apelo extremo será admissível apenas quando a matéria tiver sido originariamente apreciada pela Corte Especial.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDÃO RECORRIDO PROLATADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO JÁ APRECIADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial somente é cabível quando a questão objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária, considerada a preclusão. Assim, o apelo extremo será admissível apenas quando a matéria tiver sido originariamente apreciada pela Corte Especial. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.381.262 AgR-segundo, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJ 25.8.2022)



    Por fim, com relação à alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (Tema 339). Nessa oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 20, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente